Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
2. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e determinado o recolhimento de custas processuais, não havendo a interposição do recurso cabível, conforme previsão do artigo 1015, V, do Código de Processo Civil, correta a decisão que indeferiu a petição inicial.
4. Não tendo a parte autora se insurgido oportunamente contra a decisão por meio da qual lhe foi indeferido o benefício da gratuidade de Justiça, é certo que se operou a preclusão sobre a matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.